Tribunal: TJDFT
Processo: 0700641-78.2024.8.07.0019
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Ementa: Direito Civil e Processo Civil. Apelação Cível. Ação Indenizatória. Compra e Venda De Veículo. Golpe OLX. Culpa Concorrente. Parcial Provimento.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta para cassar a sentença proferida na ação indenizatória que julgou improcedentes os pedidos de condenação do apelado ao pagamento de R$ 100.654,97, referente à golpe intermediado por terceiro na compra de veículo anunciado em plataforma digital, bem como de indenização por danos morais, no importe de R$ 28.240,00, e de perdas e danos pelo valor financiado para aquisição de novo veículo.
II. Questões em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o recurso impugnou especificamente os fundamentos da sentença; (ii) verificar se há nulidade da sentença por violação aos princípios do juiz natural e da identidade física do juiz; (iii) estabelecer se o réu deve ser responsabilizado, total ou parcialmente, pelos prejuízos decorrentes da fraude na negociação do veículo.
III. Razões de decidir
3. Segundo o princípio da dialeticidade recursal, todo recurso deverá ser devidamente fundamentado, expondo o recorrente os motivos pelos quais rechaça a decisão impugnada, a fim de justificar seu pedido de anulação, reforma, esclarecimento ou integração. Trata-se, na verdade, da causa de pedir recursal.
4. A nulidade da sentença por violação aos princípios do juiz natural e da identidade física do juiz não se verifica, pois, conforme o art. 132 do CPC/1973 (sem correspondência no CPC/2015), não há previsão atual que atribua caráter absoluto à identidade física do juiz, sendo imprescindível a demonstração de prejuízo, o que não foi comprovado.
5. Ambas as partes foram vítimas de estelionatário e não praticaram ato ilícito direto; contudo, a conduta de ambas contribuiu decisivamente para o sucesso da fraude, por ausência de cautela, omissão de informações e negligência nas tratativas.
6. A jurisprudência tem reconhecido, em casos similares, a repartição igualitária dos prejuízos, diante da omissão de informações e da ausência de cautela de ambos os contratantes.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso parcialmente provido.
Teses de julgamento: "1. A sentença proferida por juiz substituto é válida na vigência do CPC/2015, desde que não haja demonstração de prejuízo à parte. 2. Caracteriza-se culpa concorrente das partes quando seus atos são imprescindíveis para a obtenção do resultado danoso decorrente de fraude praticada por terceiro."
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 422 e 945. CPC/73, art. 132.